Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALCIDINO RODRIGUES DA SILVA e VALDENIA ESTEVÃO DOS SANTOS, em face da decisão interlocutória que declinou a competência para julgamento do caso à justiça federal, nos autos da ação de usucapião que movem em desfavor do ANTÔNIA DE BRITO SANTANA e outros. Alegam os agravantes, em síntese, que o “(...)ônus real gravado no imóvel não impede a caracterização da usucapião, porquanto, esta guarda relação com negócios jurídicos praticados pelo proprietário, não possuindo qualquer relação com os Agravantes e consequentemente com essa demanda.” (ID13459712, p.8) Defendem que a usucapião é forma originária de aquisição de propriedade, razão pela qual se extinguem todos os direitos reais constituídos sobre a coisa pelo antigo proprietário. Reafirmam a ausência de interesse processual da Caixa Econômica Federal, à vista do longo lapso temporal que esta empresa pública teve para requerer a execução da hipoteca e reclamar o imóvel para si. Requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, impedindo a remessa dos autos à justiça federal. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento. Preparo ausente, ante a gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Em hipóteses excepcionais, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate em seu exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I e artigo 995, parágrafo único, ambos, do CPC/15), pois a regra no sistema processual é a de que os recursos não impedem a eficácia da decisão. No caso, em sede preliminar de cognição, entendo ausente a probabilidade do direito para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque o imóvel está gravado com ônus real de hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal, o que impossibilita a discussão de aquisição por usucapião sem a participação da empresa pública federal. A ação de usucapião necessita de ampla dilação do contraditório, visto tratar-se de forma de aquisição originária de propriedade, ou seja, o imóvel usucapido ficará livre de todos os ônus que antes o gravava. Por isso mesmo é que o interesse da Caixa Econômica Federal se presume, sendo imprescindível a abertura do contraditório no caso. Dessa forma, por tratar-se de empresa pública federal, compete à justiça federal o processamento e julgamento desta demanda. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora